Tribunal: TJES
Processo: 0029582-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029582-72.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA MARIA FREGONA

APELADO: DANIEL VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ART. 561, INCISOS DO CPC. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1
. Na origem, sustenta a apelante que é legítima possuidora do imóvel, objeto do litígio e que o réu invadiu o terreno e construiu um muro no local, praticando esbulho.
2
. Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte ré, e se a ela pode ser imputada a prática do esbulho possessório.

3
. A reintegração na posse sobre a área em conflito deve ser autorizada se preenchidos os requisitos processuais constantes no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse e sua efetiva perda, o esbulho e a sua data.
4
. Analisando o caderno processual verifico que o réu negou fatos alegados pela autora e informou e comprovou que o imóvel que a autora requer a reintegração de posse é diverso do imóvel por ele ocupado (fls. 64/214).
5
. Diante dos fatos controvertidos, o magistrado sentenciante consultou o sítio eletrônico (google maps) e constatou que os imóveis em que a autora e o réu informam são localizados em bairros diversos, quais sejam, Bairro Lagoa de Jacaraípe e outro Bairro Residencial Jacaraípe, a justificar a ilegitimidade passiva.
6
.
Analisados as provas dos autos não há como concluir de forma diversa da sentença, especialmente porque a apelante não conseguiu refutar os fatos alegados pelo apelado. E por seu turno, o apelado comprovou que detêm a posse de imóvel diverso do imóvel alegado pela autora, o que não configura o esbulho possessório.
7
. A prova documental se mostrou suficiente a dirimir a situação fática, de sorte que escorreita a sentença de extinção do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
8
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029582-72.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA MARIA FREGONA

Advogado do(a) APELANTE: MACIEL DOS SANTOS CUNHA - ES21161
APELADO: DANIEL VIANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: NILBERTO RAMOS DA SILVA - ES16537-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 273/275) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,inciso VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Na origem, sustenta a apelante que é legítima possuidora do imóvel, objeto do litígio e que o réu invadiu o terreno e construiu um muro no local, praticando esbulho.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte ré, e se a ela pode ser imputada a prática do esbulho possessório.

A reintegração na posse sobre a área em conflito deve ser autorizada se preenchidos os requisitos processuais constantes no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
posse
e sua
efetiva perda
, o
esbulho
e a sua
data
.

Analisando o caderno processual verifico que, o réu negou fatos alegados pela autora e informou e comprovou que o imóvel que a autora requer a reintegração de posse é diverso do imóvel por ele ocupado
1
(fls. 64/214).

Diante dos fatos controvertidos, o magistrado sentenciante consultou o sítio eletrônico (google maps) e constatou que os imóveis em que a autora e o réu informam são localizados em bairros diversos, quais sejam, Bairro Lagoa de Jacaraípe e outro Bairro Residencial Jacaraípe, a justificar a ilegitimidade passiva.

A propósito cabe trazer à colação, julgados proferidos por este Tribunal a respeito da matéria:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELES QUE PRATICARAM O ESBULHO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – PRINCIPIO DA SAISINE QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO IMPROVIDO. I – Consoante iterativa jurisprudência, a legitimidade da parte deverá ser aferida in status assertionis. Em sede de ação reintegratória, a legitimidade também poderá ser imputada a quem cometeu o esbulho. II – Em sede de ação de reintegração de posse o Magistrado ficará adstrito a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. III – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. ( Apelação n.º 0000595-44.2017.8.08.0021. 4ª Câmara Cível. Des. Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva. Data: 22/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. 2) Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho. 3) In casu, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelos agravantes, estando correta a fundamentação do juízo a quo no sentido de que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado, já que não comprova a retirada forçada do bem de forma violenta ou clandestina” e, ainda, “que a parte autora não preencheu o requisito da data do esbulho, uma vez que não menciona e nem comprova data em que o alegado esbulho ocorreu, não havendo nos autos qualquer notificação extrajudicial que demonstre a data”. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5008304-98.2023.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva. Data: 06/11/2023).

Analisados as provas dos autos não há como concluir de forma diversa da sentença, especialmente porque a apelante não conseguiu refutar os fatos alegados pelo apelado. E por seu turno, o apelado comprovou que detêm a posse de imóvel diverso do imóvel alegado pela autora, o que não configura o esbulho possessório.

A prova documental se mostrou suficiente a dirimir a situação fática, de sorte que escorreita a sentença de extinção do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,
razão pela qual majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em
1
2
%
(
doze

por cento
), sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Terreno n.º 07, da quadra XXVIII, do setor B, Bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões